Tribunal: TJES
Processo: 5000371-30.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000371-30.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARIO MARTINS DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000371-30.2024.8.08.0068

RECORRENTE: ROMARIO MARTINS DE SOUZA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM LOTEAMENTO IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer (instalação de energia elétrica), sob o fundamento de que o imóvel está localizado em loteamento irregular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviço público é obrigada a fornecer energia elétrica a imóvel situado em loteamento irregular, desprovido de alvará de licença municipal.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a energia elétrica seja serviço essencial, é legítima a recusa da concessionária em realizar a ligação em edificações clandestinas ou loteamentos irregulares, como medida de controle da ocupação do solo urbano.

O direito à moradia e a dignidade da pessoa humana devem ser harmonizados com o ordenamento territorial e a proteção ao meio ambiente.

A responsabilidade pela infraestrutura básica da rede elétrica em loteamentos é do loteador, não cabendo à concessionária suportar tais custos para atender interesse individual em área não regularizada.

A inexistência de ato ilícito por parte da concessionária afasta o dever de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
É legítima a recusa de concessionária de serviço público em fornecer energia elétrica a imóvel situado em loteamento irregular ou sem o devido licenciamento municipal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 3º, III; art. 5º, XXIII; art. 6º; art. 182; art. 225.

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Apelação Cível nº 20130110145014APO, Rel. Desa. Simone Costa Lucindo Ferreira, 1ª Turma Cível, j. 27.01.2016.

TJDFT, Apelação Cível nº 20120110380295APC, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 5ª Turma Cível, j. 19.11.2014.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ROMARIO MARTINS DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16461164), o recorrente alega que a concessionária deve apresentar meios de garantir a universalização do fornecimento de energia elétrica, inclusive em áreas rurais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16461167).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque, em que pese o fornecimento do serviço de energia elétrica seja serviço público essencial, que se relaciona diretamente com a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, é entendimento firmado pela jurisprudência que é legítimo o ato da concessionária que recusa a disponibilização dos préstimos a imóvel irregular.

No caso em apreço, é fato incontroverso que o lote em referência é considerado irregular perante a administração municipal.

Nesta oportunidade, importa dizer que compete às concessionárias, por delegação do Poder Público, atender às solicitações de ligação de água e energia, assegurando que o serviço seja disponibilizado a todos; todavia, é notório que não pode ser considerada ilegal, tampouco indevida, a recusa da concessionária de ligar à sua rede de energia elétrica a edificação clandestina, construída sem o necessário alvará de licença do Município.

Trata-se de medida preventiva e eficaz no combate à irregularidade na ocupação do solo urbano, que não afronta o direito social à moradia (CF, art. 6o), o qual não pode ser concretizado isoladamente, mas que deve ser trabalhado em harmonia com outros princípios constitucionais de igual relevância, como a dignidade da pessoa humana (CF, art. 3o, inciso III), a função social da propriedade (CF, art. 5o, inciso XXIII) a função sócio ambiental da cidade (CF, art. 182) e a proteção ao meio ambiente (CF, art. 225).

Para além disso, o fato de tratar-se de serviços essenciais (fornecimento de energia elétrica) não pode servir de salvo conduto para, como pretende o autor, garantir que sejam fornecidos de qualquer modo, em qualquer situação; o direito individual do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança ao usuário, seus vizinhos e ao meio ambiente.

Nessa esteira, não pode a concessionária ser compelida a suportar os custos de infraestrutura de instalação da rede elétrica no local, ônus que compete ao loteador, que é justamente a justificativa para a não realização do serviço.

Vejamos, nesta oportunidade, vasta jurisprudência neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RECUSA LEGÍTIMA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. Não se conhece de agravo retido como preliminar da apelação cível se a parte não requereu expressamente, nas razões ou na resposta de apelação, sua apreciação pelo Tribunal, consoante exige o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. água para parcelamentos irregulares do solo, garantindo a continuidade, em caráter provisório, para as unidades consumidoras existentes em parcelamentos irregulares consolidados antes da vigência do citado normativo. 3. O direito fundamental à dignidade humana não é absoluto e também deve ser balizado com outros direitos igualmente protegidos constitucionalmente, tais como o meio ambiente, o adequado ordenamento territorial e o regular parcelamento e ocupação do solo urbano. 4. A administração pública é jungida pela observância ao princípio da estrita legalidade, de modo que não está incorreta a condicionante de que a distribuição dos serviços de água estejam correlacionadas à regularidade do loteamento habitacional, sem o que não há como preservar-se as exigências mínimas de salubridade ambiental e moradia digna consagradas no texto constitucional. 5. Remessa necessária e apelação conhecidas, agravo retido não conhecido, e, no mérito, não providas. (Acórdão n.916801, 20130110145014APO, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, Revisor: NIDIA CORREA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 11/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da saúde não pode se sobrepor ao princípio do meio ambiente equilibrado, em razão de violar garantia da coletividade atual e futura a um meio ambiente hígido, não podendo pretender que seu direito seja sobreposto à maioria, em total detrimento do interesse da coletividade. 2. O autor, ocupante de assentamento irregular situado em área de preservação permanente, não tem direito ao fornecimento de serviços de água e esgoto, pois podem ocasionar graves e irremediáveis problemas socioambientais, comprometendo todo o ecossistema 3 Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.833863, 20120110380295APC, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 25/11/2014. Pág.: 261).”

Dessa forma, acertado o comando sentencial que concluiu que não se revela razoável que a requerida seja compelida a fornecer energia elétrica em imóvel motivado pelo puro interesse da parte autora, que não se adequou as exigências, conforme Resolução Normativa nº 1.000/2021 – ANEEL.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por fim, o pedido de fornecimento de orçamento para possibilitar a ligação é inovação recursal não admitida em nosso ordenamento jurídico, haja vista que o referido pleito não consta da inicial. Não consta prova, sequer, de que o autor tenha formulado o referido pedido de forma administrativa a justificar a intervenção judicial (inclusive é tópico da contestação na forma de preliminar de falta de interesse de agir).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO 5000371-30.2024.8.08.0068

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA E EXTENSÃO DE REDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSE COMPROVADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. ENQUADRAMENTO TÉCNICO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. UNIDADE DO GRUPO B COM CARGA INFERIOR A 50 KW EM REDE SECUNDÁRIA. DEVER DE UNIVERSALIZAÇÃO. GRATUIDADE DA OBRA RECONHECIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESISTÊNCIA FUNDADA EM CRITÉRIO TÉCNICO REGULATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Peço vênia ao ilustre Relator para divergir de seu judicioso voto, pelas razões que passo a expor:

1. DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

A relação jurídica em análise possui nítido viés consumerista, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor frente à concessionária, possuidora de todas as informações sobre a rede elétrica, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Nesse contexto, competia à ré demonstrar cabalmente que o autor não seria beneficiário dos serviços gratuitos de fornecimento de energia ou que a unidade estaria fora do cronograma de universalização, o que não ocorreu satisfatoriamente nos autos.

2. DA LEGITIMIDADE DA POSSE E INTERESSE DE AGIR

Ao contrário do entendimento do juízo de origem e do Relator, o contrato particular de compra e venda juntado aos autos (ID 44786503) é documento hábil a demonstrar a posse legítima e o interesse de agir do recorrente. A exigência de escritura pública ou IPTU para a mera ligação de serviço essencial configura óbice excessivo que fere a boa-fé objetiva, especialmente considerando que a própria ré admite que o local é rural e que a posse é exercida sobre o imóvel.

3. DO ENQUADRAMENTO TÉCNICO (RESOLUÇÃO 1.000/2021 ANEEL)

Documentos apresentados pela própria ré comprovam que o imóvel demanda conexão em baixa tensão e carga inferior a 50 Kw.

A nota de serviço classifica o pedido como "Ligação Nova Secund." (Rede Secundária), que opera obrigatoriamente em tensão inferior a 2,3 kV.

O histórico da solicitação descreve o pedido como "LIGA NOVA TRIP 63A". Tecnicamente, uma ligação trifásica com disjuntor de 63 Ampères resulta numa carga instalada inferior ao limite de 50 kW previsto para a gratuidade de conexão do Grupo B, nos termos da Resolução ANEEL.

A distância de 35 metros alegada para justificar a negativa não anula o dever de universalização do serviço público, especialmente quando a ré não provou o descumprimento de requisitos objetivos pelo consumidor.

4. DOS DANOS MORAIS

Acompanho o Relator apenas quanto ao indeferimento do pedido de danos morais. A resistência da ré baseou-se em critérios técnicos e interpretação de normas regulatórias (Art. 105 da Res. 1.000), o que, embora juridicamente superável para fins de obrigação de fazer, afasta a configuração de ato ilícito indenizável por agravo sentimental no presente caso.

5. DISPOSITIVO

Isto posto,
DIVIRJO DO RELATOR
para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença para:

JULGAR PROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer, determinando que a ré realize as obras de extensão de rede e a ligação da energia elétrica no imóvel do autor, sem ônus financeiro de participação para este (considerando a carga inferior a 50 kW em rede secundária), no prazo de 90 (sessenta) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00.

JULGAR IMPROCEDENTES
os danos morais.

Sem condenação em honorários, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da LJE).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal